Tribunal: TCU
Processo: 037.248/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ocasionado por irregularidades cometidas mediante comandos fraudulentos realizados no Sistema de Administração de Benefícios do INSS, na Agência Mario Guimarães/RJ.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Leonardo Fraga Narcizo, em razão de dano ocasionado por irregularidades cometidas mediante comandos fraudulentos realizados no Sistema de Administração de Benefícios do INSS (SIABE), no âmbito da Agência Mario Guimarães/RJ. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "d" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, inciso IV e § 7o, 214, inciso III, 210, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel o responsável Leonardo Fraga Narcizo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Leonardo Fraga Narcizo e condená-lo ao recolhimento, aos cofres da Caixa Econômica Federal, das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/2/2021 57.932,85 1/3/2021 42.060,65 9/3/2021 50.939,38 19/3/2021 28.250,83 29/3/2021 32.084,35 30/3/2021 30.254,29 6/5/2021 38.280,76 17/5/2021 4.757,00 17/5/2021 4.772,00 17/5/2021 5.273,00 12/5/2021 2.219,06 12/5/2021 4.732,16 12/5/2021 3.854,44 12/5/2021 4.715,40 12/5/2021 4.505,28 12/5/2021 4.622,97 12/5/2021 4.019,98 12/5/2021 1.137,29 12/5/2021 5.693,71 12/5/2021 4.367,21 9.3. aplicar ao responsável multa no montante de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. considerar graves as infrações cometidas por Leonardo Fraga Narcizo e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos; 9.10. comunicar o teor deste acórdão: 9.10.1. à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro/RJ, para as providências cabíveis; e 9.10.2. ao responsável e à Caixa Econômica Federal.